Tribunal: CARF
Processo: 16561.000070/2007-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.000070/2007-27
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1301-006.728 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de janeiro de 2024
Recorrentes
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU S/A.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA DO ARGUMENTO.
Não é procedente a alegação de nulidade do auto de infração lavrado, quando
constam do ato os motivos da autuação, com a correta indicação dos
dispositivos legais que se aplicam ao caso verificado.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. DEDUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O
LUCRO REAL.
São compensáveis com o imposto de renda devido os impostos pagos no
exterior pelas filiais, sucursais, controladas ou coligadas diretas ou indiretas da
empresa sediada no Brasil.
No caso, sendo o valor glosado, efetivamente deduzido do resultado apurado
pelo Contribuinte, que, inclusive, foi apresentado em DIPJ como o somatório
do imposto pago no exterior pelas suas controladas/coligadas indiretas, deve-se
dar razão ao Contribuinte, para exonerar a totalidade do valor exigido,
cancelando o crédito tributário consubstanciado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) em não
conhecer do Recurso de Ofício, face à edição da Portaria MF no 2, de 2023, e à Súmula CARF no
103; e, (ii) quanto ao Recurso Voluntário, em rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em
dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Marcio Avito Ribeiro Faria (suplente convocado(a)), Marcelo Jose Luz
de Macedo, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente). Ausente(s) o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.000070/2007-27
Fl. 2193
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.728 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000070/2007-27

conselheiro(a) Lizandro Rodrigues de Sousa, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcio Avito
Ribeiro Faria.

Relatório
Trata-se de Recursos Voluntário e de Ofício interpostos em face do Acórdão no
16-56.332, proferido pela 3a Turma da DRJ/SP1, que, por unanimidade de votos, considerou
PROCEDENTE EM PARTE o lançamento, mantendo parcialmente o crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando ao final:
Decorrente do trabalho de fiscalização realizado na pessoa jurídica indicada, relativo
aos anos-calendário de 2002 e 2003, foi lavrado em 29/06/2007 o auto de infração do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 213 a 219), com crédito tributário total
lançado de R$ 6.285.390,00 (seis milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, trezentos e
noventa reais), conforme abaixo demonstrado:

Conforme “TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL” de fls. 204 a 212, foram verificados
os fatos a seguir sintetizados.
A Autoridade Lançadora inicialmente intimou o Contribuinte a informar acerca de suas
participações empresariais no exterior bem como apresentar toda a documentação a
elas referente.
A partir da tabela apresentada pelo Contribuinte, intitulada “IMPOSTO SOBRE
RENDIMENTOS – IRC DAS EMPRESAS SOB GESTÃO DE PORTUGAL” (fl. 25), a
Autoridade Fiscal constatou, para o ano de 2003, que o Contribuinte declarou impostos
pagos no exterior no montante de R$ 931.328,93, deduzindo o valor de R$ 926.976,10,
equivalente ao valor a ser pago de imposto de renda no Brasil, e o valor de R$ 4.352,82
para utilização futura.
Aduz a Autoridade Lançadora que parte dos impostos foram pagos por empresas
estrangeiras que são controladas indiretamente pela Fiscalizada, o que está em
desacordo com o estabelecido no § 1o do art. 14 da IN SRF no 213/2002, no § 2o e caput
do art. 26 da Lei no 9.249/95, e o inciso II do § 2o do art. 16 da Lei no 9.430/96.
A Autoridade Lançadora informa que o mesmo fato ocorrido em 2003 foi verificado
para o ano de 2002, no qual houve a compensação de imposto pago no exterior por
empresas coligadas indiretamente.
Para esse ano, o Contribuinte apresentou o “RESUMO DO IMPOSTO DAS
EMPRESAS DO GRUPO ITAÚSA E BPI” (fl. 74), do qual se verifica que houve o
pagamento de imposto no exterior de R$ 153.690.024,59 pelo Banco Português
Internacional SGPS e de R$ 2.200.355,73 pelo Banco Itaú Europa, ambas pessoas não
coligadas diretamente com a Itaúsa.
No item 3 do Termo de Verificação Fiscal, a Autoridade Lançadora apresenta o cálculo
do montante glosado, nos valores de R$ 1.701.781,78 para o ano de 2002 e de R$
930.775,07 para o ano de 2003 (fls. 209 a 211 dos autos).
As infrações apuradas possuem o seguinte enquadramento legal:
Fl. 2194
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.728 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000070/2007-27

IRPJ – Art. 14, § 1o, da IN SRF no 213/02; § 2o e caput do art. 26 da Lei no 9.249/95 e o
inciso II do § 2o do art. 16 da Lei no 9.430/96.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado do auto de infração em 29/06/2007, o Contribuinte apresentou a
Impugnação às fls. 222 a 232 em 27/07/2007, na qual faz a defesa a seguir sintetizada.
DA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Inicialmente, a Impugnante defendeu a nulidade do auto de infração em decorrência da
ausência de motivação que justificasse a autuação. Os dispositivos legais que
fundamentaram o auto de infração nada dispõe sobre a impossibilidade de
compensação, no Brasil, do imposto pago no exterior pelas controladas e coligadas
indiretas.
Os dispositivos legais citados pela Fiscalização não vedam a compensação realizada
pela Impugnante, que não infringiu a qualquer dessas normas. Dessa forma, inexiste
fundamento para justificar a presente autuação, que estaria, inclusive, ferindo o
princípio da motivação, ao qual se sujeita a administração pública, acarretando, assim,
a nulidade do presente auto de infração.
Além disso, a nulidade do auto de infração é reforçada pela não menção à disposição
legal infringida, conforme determina o inciso IV do Decreto no 70.235/72. Não basta a
menção a qualquer dispositivo legal, mas sim aos dispositivos legais infringidos pelo
sujeito passivo da obrigação tributária.
COMPENSAÇÃO REALIZADA ESTÁ PREVISTA NO ORDENAMENTO JURÍDICO
Em seguida, a Impugnante passou a defender a existência no ordenamento jurídico de
amparo legal para a compensação do imposto pago no exterior pelas suas controladas
e coligadas indiretas.
Os §§ 6o e 7o do art. 1o, o § 6o e o inciso I do § 10, do art. 14, da IN SRF no 213/2002
permitem a compensação do imposto pago no exterior pelas coligadas e controladas
indiretas realizada pela Impugnante, do que deve ser o presente auto de infração
julgado improcedente.
DO EQUÍVOCO NO VALOR DE IRPJ LANÇADO PARA O ANO DE 2002
No ano de 2002, houve equivoco no valor lançado pela Fiscalização.
O valor correto seria R$ 1.358.250,30 e não R$ 1.701.781,78. O valor do IRPJ
compensado com o imposto pago no exterior pelas coligadas e controladas foi de R$
1.359.427,70 que, descontado o valor R$ 1.177,42 de imposto pago no exterior por sua
controlada direta, leva ao valor de R$ 1.358.250,30.
DA IMPOSSIBILIDADE DE GLOSA DA COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO PAGO NO
EXTERIOR PELAS COLIGADAS E CONTROLADAS INDIRETAS PARA O ANO DE
2003
No ano de 2003, a DIPJ objeto de análise e autuação pela Fiscalização foi retificada.
Na DIPJ retificadora, houve apuração de prejuízo fiscal no ano de 2003, o que
impossibilitou a compensação de qualquer imposto pago no exterior, inclusive por
parte da controlada direta.
Portanto, diz a Impugnante que não houve compensação do imposto pago no exterior
em razão da apuração de prejuízo fiscal em 2003.
Mesmo analisando a DIPJ original, a glosa não seria cabível, pois, apesar de ter sido
declarado o imposto pago no exterior no valor de R$ 926.967,10 na linha 12 da ficha
12 A, esse imposto não foi compensado, já que a declaração original já apresentava
prejuízo fiscal.
Do exposto, requereu a Impugnante o cancelamento do auto de infração lavrado.
DA RESOLUÇÃO DA 3a TURMA/DRJ/SP1
Fl. 2195
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.728 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000070/2007-27

A 3a Turma da DRJ/SP1 decidiu, através da Resolução n° 185, de 29 de julho de 2009
(fls. 272 a 276) , encaminhar os autos do presente processo administrativo fiscal à
Autoridade Lançadora para esclarecimentos, conforme trecho da Resolução abaixo
transcrito:
“RELATÓRIO
(...)
A Autoridade Fiscal constatou, para o ano de 2003, a partir da tabela apresentada pelo
Contribuinte (fl. 25), que o Contribuinte declarou impostos pagos no exterior no
montante de R$ 931.328,93, deduzindo o valor de R$ 926.976,10, equivalente ao valor
a ser pago de imposto de renda no Brasil, e o valor de R$ 4.352,82 para utilização
futura.
Parte dos impostos foram pagos por empresas estrangeiras que são controladas
indiretamente pela Fiscalizada, o que está em desacordo com a legislação regente. O
mesmo fato ocorrido em 2003 foi verificado para o ano de 2002, ou seja, houve a
compensação de imposto pago no exterior por empresas coligadas indiretamente.
Para o ano de 2002, o Contribuinte apresentou o “RESUMO DO IMPOSTO DAS
EMPRESAS DO GRUPO ITAÚSA E BPI” (fl.74), do qual se verifica que houve o
pagamento de imposto no exterior de R$ 153.690.024,59 pelo Banco Português
Internacional SGPS e de R$ 2.200.355,73 pelo Banco Itaú Europa, ambas pessoas não
coligadas diretamente com a Itaúsa.
A Autoridade Lançadora apresentou o cálculo do montante glosado, nos valores de R$
1.701.781,78 para o ano de 2002 e de R$ 930.775,07 para o ano de 2003, às fls. 209 a
211 dos autos.
O Contribuinte apresentou a Impugnação de fls. 222 a 231, na qual faz a defesa a
seguir sintetizada.
(...)
A Impugnante alegou equívoco no valor lançado pela Fiscalização no ano de 2002. O
valor correto seria R$ 1.358.250,30 e não R$ 1.701.781,78. O valor do IRPJ
compensado com o imposto pago no exterior pelas coligadas e controladas foi de R$
1.359.427,70 que, descontado o valor R$ 1.177,42 de imposto pago no exterior por sua
controlada direta, leva ao valor de R$ 1.358.250,30.
Sobre o ano de 2003, a Impugnante alegou que a DIPJ objeto de análise e autuação
pela Fiscalização foi retificada. Na DIPJ retificadora, houve apuração de prejuízo
fiscal no ano de 2003, o que impossibilitou a compensação de qualquer imposto pago
no exterior. E mesmo analisando a DIPJ original, a glosa não seria cabível, pois,
apesar de ter sido declarado o imposto pago no exterior no valor de R$ 926.967,10 na
linha 12 da ficha 12 A, esse imposto não foi compensado, já que a declaração original
já apresentava prejuízo fiscal.
Pelos argumentos apresentados, a Impugnante requereu o cancelamento do auto de
infração lavrado.
VOTO
Dois pontos da impugnação apresentada pelo Contribuinte merecem destaque e
necessidade de esclarecimento a ser dado pela Autoridade Fiscal: a alegação de erro
na apuração da base de cálculo de 2002 e a questão da DIPJ retificadora do ano de
2003.
Conforme pesquisa feita no sistema IRPJCONS de fls. 270 a 272 dos autos, há duas
declarações no sistema para o ano calendário de 2002 e duas para o ano de 2003, uma
declaração normal e uma retificadora normal.
As declarações normais de 2002 e de 2003 estão na situação de “cancelada” e as
declarações retificadoras estão na situação de “liberada”.
Fl. 2196
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.728 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000070/2007-27

Ambas as declarações retificadoras – de 2002 e de 2003 – foram entregues na mesma
data, em 16/02/2007, no curso do procedimento fiscal e antes da ciência do lançamento
(29/06/2007).
Como as declarações foram entregues no curso do procedimento fiscal, não havia
espontaneidade do Contribuinte e possíveis alterações estariam sujeitas à aceitação
pela Autoridade Fiscal.
Na apuração da base de cálculo do ano de 2002, a declaração utilizada pela
Autoridade Fiscal foi a retificadora, conforme se verifica às fls. 158 a 179.
Por outro lado, a declaração utilizada na apuração da base de cálculo do ano de 2003
foi a normal e não a retificadora, conforme se verifica às fls. 180 a 197.
Dessa forma, se faz necessário inquirir a Autoridade Fiscal sobre a existência de algum
impedimento, irregularidade ou incongruência dos valores declarados na DIPJ
retificadora que implicaram na sua não utilização na apuração da base de cálculo do
imposto em 2003, eis que a declaração retificadora do ano de 2002 enviada pelo
Contribuinte foi a utilizada pela Fiscalização.
Pelos motivos expostos, o presente julgamento deve ser convertido em diligência de
forma que seja elaborado parecer conclusivo acerca das seguintes questões: indicação
do critério adotado pela Fiscalização quanto a questão das declarações utilizadas na
apuração da base de cálculo do imposto nos anos de 2002 e de 2003; seja indicado – se
houver – o impedimento ou o motivo para a não utilização da DIPJ retificadora do ano
calendário 2003; manifestação sobre a questão do equívoco no valor lançado pela
Fiscalização no ano de 2002.”
DA DILIGÊNCIA FISCAL
Às fls. 1976 a 1978, foi elaborado pela Autoridade Lançadora o “Encerramento de
Diligência Fiscal”. A seguir, transcrevemos trechos do citado documento.
“A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de São Paulo (DRJ I / SPO)
propôs o encaminhamento do presente processo a esta Delegacia Especial da Receita
Federal do Brasil de Maiores Contribuintes DEMAC SPO, para elaboração de parecer
conclusivo acerca das questões:
1 "indicação do critério adotado pela Fiscalização quanto a questão das declarações
utilizadas na apuração da base de cálculo do imposto nos anos de 2002 e 2003;"
2 "manifestação sobre a questão do equívoco no valor lançado pela Fiscalização no
ano de 2002."
Relatório:
Com a finalidade de subsidiar as informações solicitadas pela DRJI/SPO, foi aberto o
MPF diligência de n° 08.1.85.002012.00004-2 em 04/01/2012. A Itaúsa Investimentos
Itaú S/A foi cientificada por via postal acerca do referido MPF-diligência em
02/03/2012.
Com relação ao primeiro questionamento da DRJI/SPO, o procedimento fiscal que
resultou no processo administrativo 16561.000070/2007-27, foi iniciado em 29/12/2005
(fls 006), e o Contribuinte retificou as DIPJs anos-calendário de 2002 e 2003 em
16/02/2007, portanto, no curso da fiscalização.
O Termo de Intimação (fls 068 do processo administrativo acima citado), questionou a
Itaúsa sobre a razão pela qual foram retificadas as DIPJs . Foi também intimada a
documentar a respeito da mudança de valores referentes à retificação em questão.
Em resposta à intimação, (pág 72 do processo administrativo em papel), a Fiscalizada
anexou o documento de fls 074 do mesmo processo administrativo , e informou que a
ficha 9A foi retificada "em função do conhecimento das informações somente após os
prazos de entrega das respectivas obrigações". Também esclareceu que "..sobre o lucro
declarado anteriormente, foram acrescidos os valores de imposto de renda pagos no
exterior e, devido ao que prevê o artigo 14 da IN 213/02 de que o imposto de renda
Fl. 2197
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.728 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000070/2007-27

pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada e o pago
relativamente a rendimentos de ganho de capital, poderão ser compensados com o que
for devido no Brasil, os valores constantes nas linhas 05 "Lucros Disponibilizados no
Exterior" aumentaram ..."
A Intimada limitou-se a afirmar que somente reconheceu algumas informações após a
entrega das declarações e que por esta razão foram acrescentados montantes em
determinadas linhas da declaração do IRPJ. Tal alegação não justifica a alteração dos
valores das declarações após o início de procedimento fiscal. A DIPJ original do ano-
calendário 2002 (ND 1153897) foi entregue em 27/06/2003 e a retificadora, como já
informado, foi apresentada em 16/02/2007 (ND 1269048), quase quatro anos depois. O
mesmo fato ocorreu com a DIPJ de 2003, originalmente entregue em 29/06/2004 (ND
1203692) e após três anos, foi alterada pelo Contribuinte na mesma data de 16/02/2007
(ND1311274).
Conforme o Decreto 70.235, de 1972, o § 1o do artigo 7o dispõe que o início do
procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos
anteriores.
O artigo 138 do Código Tributário Nacional, § 1o, reforça o entendimento de que não
se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionada com a infração.
Deste modo, portanto, as DIPJs retificadoras referentes aos anos-calendário de 2002 e
2003, não devem produzir o efeito de substituir integralmente as declarações originais,
devendo permanecer apenas a glosa efetuada por meio do Processo Administrativo
n°16561.000070/2007-27 – ano-calendário de 2003, conforme declaração original de
IRPJ.
Quanto à segunda questão proposta pela DRJ lSPO,esta deve ser tornada sem efeito,
tendo em vista a conclusão acerca da primeira questão.”
DA MANIFESTAÇÃO DO CONTRIBUINTE SOBRE A DILIGÊNCIA
Às fls. 2006 a 2008, O Contribuinte apresenta manifestação acerca da diligência
empreendida pela Autoridade Lançadora, cujo trecho destacamos a seguir.
“(...)
4- Após os trâmites do processo administrativo, foi proferida a Resolução n° 185 pela
3a Turma da DRJ/SP1 (Doc. 03), determinando a baixa do processo em diligência, a
fim de que a Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem:
(1) indicasse o critério adotado pela Fiscalização quanto à questão das declarações
utilizadas na apuração da base de cálculo do imposto nos anos de 2002 e 2003;
(2) seja indicado se houver eventual impedimento ou motivo para a não utilização da
DIPJ retificadora do ano-calendário de 2003;
(3) se manifestasse sobre a questão do equívoco no valor lançado pela Fiscalização no
ano de 2002 e depois de elaborado o trabalho, intimasse, novamente, a Peticionária.
5. Diante disso, a DEMAC/SPO emitiu o Relatório de Encerramento de Diligência
Fiscal em referência (Doc. 02).
6. Pela leitura do referido Relatório, constata-se que a Autoridade Fiscal, em resposta
à DRJ, apenas reiterou que a Peticionária retificou as DIPJs de 2002 e 2003 após o
início da fiscalização e, assim sendo, estaria excluída a sua espontaneidade.
7. Nesse contexto, em razão da ausência de espontaneidade, as DIPJs retificadoras não
poderiam substituir integralmente as declarações originais.
8. Com o devido respeito, a Autoridade Fiscal não respondeu conclusivamente aos
quesitos formulados pela DRJ. Tampouco afastou as argumentações ventiladas na
impugnação a ser oportunamente julgada.
Fl. 2198
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.728 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000070/2007-27

9. Ora, as DIPJs, de fato, foram retificadas após o início da fiscalização. Isso porque a
Peticionária, conforme destacado pela própria Autoridade Fiscal, só tomou
conhecimento integral das informações pertinentes à situação fática naquele momento.
10. Contudo, a retificação e a ausência de espontaneidade, por si só, não determinam a
desconsideração das informações inseridas na obrigação acessória.
11. A DIPJ apenas reflete a realidade dos fatos e, nesse sentido, a Autoridade Fiscal
deveria, caso tivesse constatado alguma incongruência, ter apontado eventual
impedimento ou irregularidade dos valores declarados na retificadora que implicariam
a sua não aceitação. Caso contrário, não há nada que impeça a aceitação da
retificadora.
11. Tanto é verdade que a Autoridade Fiscal utilizou, na apuração da base de cálculo
do ano de 2002, a DIPJ retificadora. Já em relação à DIPJ de 2003, a Autoridade
Fiscal utilizou, sem nenhum esclarecimento, a DIPJ original.
12. Ou seja, não há nenhum indicativo nos autos do critério adotado pela Autoridade
Fiscal para aceitar a retificadora de 2002 e não aceita-la em 2003.
13. Ademais, não houve manifestação conclusiva da Autoridade Fiscal sobre o
comprovado equívoco no valor lançado pela Fiscalização no ano de 2002 e, também,
em relação à impossibilidade de glosa no ano de 2003 (em razão do prejuízo fiscal
auferido naquele período).
14. Assim, a Peticionária reitera todas as alegações ventiladas na impugnação
apresentada, inclusive no que toca à argumentação subsidiária pertinente ao equívoco
no valor do IRPJ lançado no ano de 2002 e à impossibilidade de glosa no ano de
2003.”
Na sequência, a DRJ deu parcial provimento à Impugnação apresentada, em
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:2002, 2003
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA DO ARGUMENTO.
Não é procedente a alegação de nulidade do auto de infração lavrado, quando constam
do ato os motivos da autuação, com a correta indicação dos dispositivos legais que se
aplicam ao caso verificado.
DECLARAÇÃO INEXATA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. OBRIGATORIEDADE.
O lançamento de ofício deve ser efetuado quando o sujeito passivo fizer declaração
inexata ao Fisco, considerando-se como tal a que contiver ou omitir qualquer elemento
que implique redução do imposto a pagar ou restituição indevida.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. DEDUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO
REAL.
Apenas são compensáveis com o imposto de renda devido os impostos pagos no exterior
pelas filiais, sucursais, controladas ou coligadas diretas da empresa sediada no Brasil.
VALOR LANÇADO. ANO-CALENDÁRIO 2002. EQUÍVOCO DA AUTORIDADE
FISCAL. NECESSIDADE DE SUA CORREÇÃO.
O valor correto a ser lançado é aquele que provocou os efeitos fiscais apurados, no
caso o valor declarado na DIPJ apresentada pelo contribuinte. Exonera-se o valor
lançado a mais pela Autoridade Fiscal.
VALOR LANÇADO. ANO-CALENDÁRIO 2003. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO.
A simples alteração de valor declarado pelo contribuinte não é motivo para a recusa de
sua não aceitação. É necessário a apresentação, pela Autoridade Lançadora, do motivo
Fl. 2199
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.728 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000070/2007-27

da sua recusa. Verificada a utilização, pelo contribuinte, do saldo negativo igual àquele
retificado, o lançamento não justificado deve ser exonerado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de representante regularmente constituído, sem
juntada de prova adicional, pugnando pelo provimento do seu pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado pela empresa autuada é tempestivo e reúne os demais
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dele conheço.

Dos Fatos
Consoante relatado, trata-se de lançamento para exigir Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-calendário de 2002 e 2003, acrescido de multa de ofício e juros de
mora, decorrente da glosa de compensação do imposto de renda pago no exterior por empresas
controladas e coligadas indiretamente, sendo lançado crédito tributário no valor total de R$
6.285.390,00 (seis milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, trezentos e noventa reais), conforme
abaixo demonstrado:

Em procedimento de fiscalização, o contribuinte foi intimado inicialmente a
informar, dentre outros itens, sobre suas participações empresariais no exterior, bem como a
apresentar toda documentação a elas referente.
A partir da tabela apresentada pelo Contribuinte, intitulada “Inpostos sobre
Rendimentos – IRC das Empresas sob Gestão de Portugal” (fl. 25), a Autoridade constatou, para
o ano de 2003, que o Contribuinte declarou impostos pagos no exterior no montante de R$
931.328,93, deduzindo o valor de R$ 926.976,10, equivalente ao valor a ser pago de imposto de
renda no Brasil, e o valor de R$ 4.352,82 para utilização futura.
Segundo a Autoridade Fiscal, parte dos impostos foram pagos por empresas
estrangeiras que são controladas indiretamente pela Fiscalizada, o que está em desacordo com o
estabelecido no §1o do art. 14 da IN SRF no 213/2002, no §2o e caput do art. 26 da Lei no
9.249/95, e o inciso II do §2o do art. 16 da Lei no 9.430/96.
Fl. 2200
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.728 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000070/2007-27

Ainda de acordo com a Autoridade Lançadora, o mesmo fato ocorrido em 2003,
foi verificado para o ano de 2002, no qual houve a compensação de imposto pago no exterior por
empresas coligadas indiretamente.
Para este ano, o Contribuinte apresentou o “Resumo do Imposto das Empresas do
Grupo ITAUSA e BPI” (fl. 24), do qual se verifica que houve o pagamento de imposto no
exterior de R$ 153.690.024,59 pelo Banco Português Internacional SGPS e de R$ 2.200.355,73
pelo Banco Itaú Europa, ambas pessoa não coligadas diretamente com a Itaúsa.
Em decorrência, no item 3 do TVF, a Autoridade Lançadora apresenta o cálculo
do montante glosado, nos valores de R$ 1.701.781,78 para o ano de 2002 e de R$ 930.775,07
para o ano de 2003.
Irresignado, o Contribuinte apresentou impugnação, pugnando pela nulidade do
auto em questão, sob a alegação de ausência de motivação, e no mérito, defendeu-se aduzindo
que a compensação realizado encontra amparo no ordenamento jurídico, bem como alegou
equívoco no valor lançado de IRPJ para o ano de 2002; ao final, pugnou pelo cancelamento do
auto.
Ao apreciar o pleito, a DRJ proferiu decisão, julgando procedente em parte o
lançamento, para exonerar parcialmente o lançamento do ano-calendário de 2002, e a totalidade
do ano calendário de 2003, de acordo com o demonstrativo a seguir:

Ciente da decisão e novamente irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, sendo ainda apresentado Recurso de Ofício contra a decisão que exonerou
parcialmente os valores lançados.

RECURSO VOLUNTÁRIO
Da Arguição de Nulidade
Preliminarmente, aprecio a arguição de nulidade por vício de motivação. A
Recorrente insiste nessa alegação, defendendo que os dispositivos legais que fundamentaram o
auto de infração não proibiam a compensação aqui no Brasil do imposto pago no exterior pelas
suas controladas e coligadas indiretas. Dessa forma, não houve fundamento para justificar a
autuação, o que acarreta a sua nulidade.
Equivoca-se. Os dispositivos legais aplicáveis ao caso, citados pela Autoridade
Lançadora, guardam relação direta com os fatos descritos nos autos do presente processo
administrativo fiscal, ao contrário do que alega.
Eventual divergência entre a conduta do contribuinte e o entendimento da
fiscalização no sentido da inexistência de permissive legal para compensação de IR pago no
exterior por coligadas e controladas indiretas não configurara ausência de motivação e,
Fl. 2201
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.728 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000070/2007-27

consequentemente, não é causa de nulidade do lançamento nos termos do artigo 10, inciso IV,
do Decreto 70.235/72.
Com efeito, interpretações divergentes de texto legal, absolutamente, não resulta
em hipótese de nulidade, ainda que a tese defendida pelo contribuinte seja exitosa.
Se de um lado, sustenta a fiscalização que a legislação não permite a compensação
de impostos pagos no exterior por controladas ou coligadas indiretas; e, de outro, o contribuinte
advoga que essa espécie de compensação, por não haver vedação específica, seria permitida,
uma vez que os dispositivos que tratam do procedimento não especificam ou restringem o
alcance dos termos controladas e coligadas a apenas aquelas que tenham vínculo direto com a
controladora, é controvérsia a ser dirimida na apreciação do mérito, não ensejando, uma vez
mais, nulidade do lançamento.
Isto posto, rejeita-se tal alegação de nulidade.

Compensação Realizada está Prevista no Ordenamento Jurídico:
A respeito dessa controvérsia, a Recorrente defendeu a regularidade da
compensação realizada, sob o entendimento de que o ordenamento jurídico ampara a
compensação do imposto pago no exterior palas suas controladas e coligadas indiretas.
Sobre o assunto, a decisão recorrida manifestou-se nos seguintes termos;
A compensação do imposto pago no exterior submete-se à várias condições para o seu
aproveitamento por empresa sediada no Brasil. Além da necessidade de atendimento
das condições previstas, a norma que disciplina a compensação fala do imposto pago
pela controlada ou coligada e não de sua controlada ou coligada indireta, não
havendo margem para a ampliação desejada pela Impugnante.
Vejamos o art. 14 da IN SRF no 213/2002, que assim dispõe:
[...]
A leitura do dispositivo legal cujo texto acima transcrevemos não deixa margem para
outro entendimento: é apenas o imposto pago pela controlada ou coligada da empresa
sediada no Brasil que pode ser aproveitado e não o imposto que outras empresas
pagaram.
Observe-se que o imposto pago pelas empresas no exterior poderiam já ter sido
compensados por suas controladoras ou coligadas. Nesse caso, além da dificuldade da
verificação ou da fiscalização desse fato no exterior, o mesmo imposto estaria sendo
compensado no exterior e na empresa no Brasil. De qualquer maneira, a lei não deu
essa permissão de compensação ao contribuinte, mas sim apenas para as suas
controladas ou coligadas diretas.
Penso diferente. Compreendo que os §6o e 7o do art. 14, da IN SRF no 213/2002
explicita norma que garante a compensação pretendida pelo Contribuinte. Confira-se o
dispositivo:
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada
ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser
compensados com o que for devido no Brasil.
§ 1o Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda pago no país de
domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada ou o relativo a rendimentos e
ganhos de capital, o tributo que incida sobre lucros, independentemente da
denominação oficial adotada e do fato de ser este de competência de unidade da
federação do país de origem.
Fl. 2202
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.728 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000070/2007-27

§ 2o O tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido em Reais tomando-
se por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para venda, pelo
Banco Central do Brasil, correspondente à data de seu efetivo pagamento.
§ 3o Caso a moeda do país de origem do tributo não tenha cotação no Brasil, o seu
valor será convertido em Dólares dos Estados Unidos da América e, em seguida, em
Reais.
§ 4o A compensação do imposto será efetuada, de forma individualizada, por
controlada, coligada, filial ou sucursal, vedada a consolidação dos valores de impostos
correspondentes a diversas controladas, coligadas, filiais ou sucursais.
§ 5o Tratando-se de filiais e sucursais, domiciliadas num mesmo país, poderá haver
consolidação dos tributos pagos, observado o disposto no § 2o do art. 3o e § 5o do art.
4o.
§ 6o A filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, deverá consolidar os
tributos pagos correspondentes a lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos
por meio de outras pessoas jurídicas nas quais tenha participação societária.
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre proporcional
ao montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que houverem sido
computados na determinação do lucro real.
§ 8o Para efeito de compensação, o tributo será considerado pelo valor efetivamente
pago, não sendo permitido o aproveitamento de crédito de tributo decorrente de
qualquer benefício fiscal.
(destacamos)
Com efeito, além do caput garantir a possibilidade de compensação, o §6o
determina que as coligadas e controladas deverão consolidar os tributos pagos, ainda que
incidentes sobre os resultados auferidos por meio de outras pessoas jurídicas nas quais tenha
participação societária.
Veja-se que, na sequência, o §7o – sem fazer diferenciação entre diretas ou
indiretas -, permite compensação dos tributos pagos no exterior, sempre proporcional ao
montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital ofertados à tributação no Brasil, não,
portanto, havendo qualquer razão para excluir dessa ampla determinação as montas recolhidas
pelas entidades estrangeiras, com relações societárias indiretas com a empresa nacional.
Esta regra de proporção da compensação dos tributos pagos no exterior com os
lucros ofertados à tributação doméstica acaba por confirmar a prescrição do caput e do parágrafo
anterior.
Assim, a prevalência da negativa imposta à Contribuinte implicaria em verdadeiro
desequilíbrio e rompimento da simetria estabelecida nessa sistemática de tributação,
minuciosamente regulada na Instrução Normativa SRF n° 213/2002.
Veja-se que a matéria jurídica sob regramento por tal veículo infralegal (IN
213/2002 está insculpida, há muito, no art. 26 da Lei no 9.249/95 – igualmente -, sem qualquer
discrímen ou exceção aos tributos pagos pelas controladas ou coligadas indiretas estrangeiras.
Logo, assiste razão à interessada, impondo-se o reconhecimento da possibilidade
de compensação do imposto pago no exterior pelas controladas e coligadas indiretas.

Ano-Calendário de 2002
Para este ano, a DRJ reconheceu equívoco no valor lançado pela Fiscalização. O
valor correto seria R$ 1.359.427,70 e não R$ 1.701.781,78, exonerando o valor de R$
Fl. 2203
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.728 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000070/2007-27

342.354,08. Por conseguinte, como foi deduzido do Imposto sobre o Lucro Real este montante
de R$ 1.359.427,70, a título de imposto pago no exterior por controladas/coligadas indiretas,
manteve este valor. Esta decisão foi assim verbalizada:
No ano-calendário de 2002, constava da declaração original, na Linha 12 da Ficha
12A, a título de Imposto pago no exterior sobre lucros, rendimentos e ganhos de
capital, R$ 0,00. Ou seja, não houve dedução de imposto pago no exterior do Imposto
sobre o Lucro Real. Mas essa não foi a declaração utilizada pela Autoridade Fiscal.
A declaração utilizada foi a retificadora. À fl. 170 dos autos, consta cópia da “Ficha
12A – Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real”, anexada pela Autoridade
Fiscal, na qual consta o valor de R$ 1.359.427,70 na Linha 12, a título de Imposto pago
no exterior sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital, compensado com o imposto
sobre o lucro real.
Ora, o valor declarado pelo Contribuinte em sua DIPJ foi de R$ 1.359.427,70 e não o
valor de R$ 1.701.781,78. Se este foi o valor apresentado pelo Contribuinte como
somatório do imposto pago no exterior pelas suas controladas/coligadas diretas e
indiretas, o que importa é o valor deduzido por ele em sua DIPJ. E, conforme relatado,
a Autoridade Fiscal, na diligência realizada, não se manifestou sobre essa questão e,
portanto, não apresentou qualquer motivo que justificasse a glosa dos R$ 1.701.781,78.
De qualquer maneira, são os R$ 1.359.427,70 que têm efeitos fiscais, pois é esse
montante que foi efetivamente deduzido do resultado apurado pelo Contribuinte. Assim,
procede a alegação da Impugnante da ocorrência do equívoco pela Autoridade Fiscal.
[...]
Dessa forma, como foi deduzido do Imposto sobre o Lucro Real o montante de R$
1.359.427,70, a título de imposto pago no exterior por controladas/coligadas indiretas
(o valor declarado na DIPJ), este é o valor que deve ser mantido. O valor exonerado
relativo ao ano-calendário 2002 é:

Conforme visto, a discussão sobre a possibilidade de compensação do imposto
pago no exterior por controladas/coligadas indiretas encontra-se superada, nos termos deste voto,
onde se concluiu pela possibilidade de tal compensação.
Sendo o valor de R$ 1.359.427, efetivamente deduzido do resultado apurado pelo
Contribuinte, que, inclusive, foi apresentado em DIPJ como o somatório do imposto pago no
exterior pelas suas controladas/coligadas indiretas (conforme restou decidido na DRJ
), deve-
se dar razão ao Contribuinte, para exonerar a totalidade do valor exigido, cancelando o crédito
tributário consubstanciado.
Nestes termos, voto pelo provimento do Recurso Voluntário, para cancelar o
lançamento do ano-calendário de 2002.

RECURSO DE OFÍCIO
Quanto à admissibilidade do recurso de ofício, deve-se ressaltar que a Portaria
ME no 2, de 17 de janeiro de 2023, estabeleceu novo limite para interposição de recurso de ofício
pelas Turmas de Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
Confira-se:
Fl. 2204
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.728 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000070/2007-27

Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
No caso em tela, somando-se os valores exonerados em primeira instância,
verifico que não superam este limite, estabelecido pela norma em referência. Portanto, não
conheço do recurso de ofício.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de: (i) em não conhecer do Recurso de Ofício,
face à edição da Portaria MF no 2, de 2023; e, (ii) quanto ao Recurso Voluntário, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar-lhe provimento, para cancelar o lançamento do ano-
calendário de 2002.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 2205
DF CARF MF
Original